Tribunal: TJDFT
Processo: 0705529-06.2018.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO. ÓBITO DA PACIENTE. REDE PUBLICA HOSPITALAR. SENTENÇA PROFERIDA COM BASE NAS DECLARAÇÕES DO MÉDICOS QUE PRESTARAM O ATENDIMENTO. EXAME PERICIAL IMPRESCINDÍVEL. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Em que pese a faculdade do juiz de dispensar as provas que considera desnecessárias, o encerramento da instrução processual sem realização da pericia requerida pela parte autora, imprescindível à elucidação do erro médico alegado, configura cerceamento de defesa e impõe a cassação do Julgado.
2. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida para cassar a r. Sentença e determinar o retorno dos autos à origem a fim de que seja reaberta a instrução do feito e se renove a tentativa, pelo Juízo a quo, de nomeação de perito para realização do encargo. Caso permaneça infrutífera a diligência, que se inverta o ônus da prova, haja vista melhores condições do Distrito Federal para realização da perícia requerida pela parte hipossuficiente.
3. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA CASSADA.